Tribunal: TJMT
Processo: 1001909-48.2021.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-09
Data de publicação: 2021-06-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001909-48.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Honorários Advocatícios, Cumprimento Provisório de Sentença]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[RUBENS PINTO FIUZA JUNIOR - CPF: 468.981.821-53 (ADVOGADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), RUBENS PINTO FIUZA JUNIOR - CPF: 468.981.821-53 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/7001-77 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA
– PEDIDO DE LEVANTAMENTO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – VALOR INCONTROVERSO – POSSIBILIDADE
– EFEITO ATIVO DEFERIDO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS – REDISCUSSÃO MATÉRIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Na hipótese, verifica-se que o Agravado demonstrou não só a probabilidade do direito alegado, como também o risco de dano irreparável ou de difícil reparação decorrente do indeferimento do pedido antecipatório, razão pela qual deve ser mantida a decisão que autorizou o levantamento do valor de R$ 88.226,38 (oitenta e oito mil, duzentos e vinte e seis reais e trinta e oito centavos), eis que se trata de parcela incontroversa.

Se a parte não traz argumentos novos capazes de convencer o julgador da necessidade de reforma do
decisum
que deferiu o efeito ativo ao recurso, impõe-se a sua manutenção.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO INTERNO N.º
1001909-48.2021.8.11.0000

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto pelo
BANCO DO BRASIL S/A
, em virtude da decisão liminar que deferiu o efeito ativo ao Agravo de Instrumento manejado
por
RUBENS PINTO FIUZA JÚNIOR
.

Inconformado, o Agravante sustenta que o Agravado não demonstrou os requisitos para concessão do efeito ativo ao recurso.

Ressalta que “
o levantamento do valor depositado para garantia do juízo, antes do deslinde do cumprimento de sentença, cujo excesso nos cálculos da Agravado foram devidamente demonstrados, irá gerar danos ao Agravante
”.

Sob tais argumentos, requer o provimento deste Agravo Interno para que seja reformada a decisão agravada e, por conseguinte, revogado o efeito ativo ao Instrumental.

Sem contrarrazões, conforme certidão constante no ID 86232958.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto pelo
BANCO DO BRASIL S/A
, em virtude da decisão liminar que deferiu o efeito ativo ao Agravo de Instrumento manejado
por
RUBENS PINTO FIUZA JÚNIOR
.

Antes de analisar as insurgências do Recorrente, esclareço que o Agravado interpôs recurso de agravo de instrumento em virtude da decisão lançada pela Juíza da 1.ª Vara Cível da Comarca de Sorriso que, nos autos da Ação de Cumprimento Provisório de Sentença n.º 1009668-74.2020.8.11.0037, movida em face do Banco do Brasil S.A., indeferiu o pedido de levantamento dos honorários sucumbenciais.

Nas razões recursais do Instrumental, o Sr. Rubens
, ora Agravado, alegou
que o Banco efetuou o pagamento integral do débito objeto dos autos (Id. 47708322 – processo originário), bem como reconheceu como devido o valor de R$ 88.226,38 (oitenta e oito mil, duzentos e vinte e seis reais e trinta e oito centavos), sendo, pois, incontroverso.

Sustentou que
“não há que se falar em postergação de análise do pedido de levantamento de valores, ao menos no tocante ao valor declaradamente incontroverso".

Afirmou que foram observados os requisitos autorizadores para a concessão da medida
in limine

Assim, pugnou a concessão do efeito ativo ao recurso, a fim de que fosse, imediatamente, liberado o valor depositado nos autos pela instituição financeira Agravada ou, alternativamente, que fosse deferido o levantamento do valor de R$ 88.226,38 (oitenta e oito mil, duzentos e vinte e seis reais e trinta e oito centavos), cujo montante afirmou ser incontroverso.

O pedido liminar foi deferido sob os seguintes fundamentos:

(...)

Ao analisar os autos, nesta fase de cognição sumária, é possível entrever com a clareza necessária a confluência desses pressupostos.

Com efeito, o recurso tem como finalidade analisar

o acerto ou desacerto da Julgadora
a quo
ao postergar a análise do pedido de levantamento dos valores depositados pelo Banco Agravado para após o cumprimento de diligências por ela exigidas.

Neste ponto, examinando os elementos que compõem o caderno processual, é possível notar que, de fato, o Banco Recorrido manifestou-se nos autos reconhecendo o valor de R$ 82.937,38 (oitenta e dois mil, novecentos e trinta e sete reais e trinta e oito centavos), bem como a multa de R$ 5.289,00 (cinco mil, duzentos e oitenta e nove reais), totalizando a monta de R$ 88.226,38 (oitenta e oito mil, duzentos e vinte e seis reais e trinta e oito centavos), como se vê em ID. 75405065.

Sob tal perspectiva, é cediço que o cumprimento provisório de sentença, quando não recebido no efeito suspensivo, poderá ser realizado da mesma forma que o cumprimento definitivo (art. 523 do CPC), nos termos do que dispõe o art. 520 do mesmo
Códex
, de modo que é plenamente possível a execução de parcela considerada como incontroversa.

Conclui-se, portanto, que é perfeitamente possível o cumprimento provisório de sentença quando o
quantum exequatur
consistir em parcela incontroversa, como na hipótese dos autos; deste fato, em particular, se evidencia a probabilidade do direito invocado.

Da mesma forma, o
periculum in mora
também se revela nos autos, eis que honorários advocatícios sucumbenciais constituem-se ostentam verba de natureza alimentar, nos termos do Verbete Sumular 47 da Suprema Corte. A corroborar, o art. 85, §14 do Código de Processo Civil,
in verbis:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

§ 14. Os honorários constituem direito do advogado e têm natureza alimentar, com os mesmos privilégios dos créditos oriundos da legislação do trabalho, sendo vedada a compensação em caso de sucumbência parcial.

Por tais considerações e, preenchidos os requisitos autorizadores,
defiro o pedido de efeito ativo,
de modo que
autorizo
o levantamento do valor de R$ 88.226,38 (oitenta e oito mil, duzentos e vinte e seis reais e trinta e oito centavos), eis que se trata de parcela incontroversa.

Insatisfeito com o resultado, o Banco do Brasil S.A. interpôs este Agravo Interno, no qual sustenta que
o levantamento do valor depositado para garantia do juízo, antes do deslinde do cumprimento de sentença, cujo excesso foi devidamente demonstrado, lhe acarretará danos.

Requer, assim, a reforma da decisão combatida a fim de que seja revogado
o efeito ativo deferido.

Pelo que se observa, a parte pretende não só a rediscussão da causa, mas a análise da matéria que diz respeito ao próprio mérito da demanda.

Como é cediço, o artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, dispõe que o Relator poderá conceder efeito suspensivo ao Recurso, desde que demonstrada a plausibilidade do direito invocado e, ainda, o perigo de dano ou o risco de afetar o resultado útil do processo.

O parágrafo único do artigo 995 do CPC, por sua vez, estabelece que
“a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”.

No caso em comento, verifica-se que o Agravado demonstrou a probabilidade do seu direito, eis que da análise dos autos, constata-se que
o Banco Agravante manifestou-se nos autos reconhecendo o valor de R$ 82.937,38 (oitenta e dois mil, novecentos e trinta e sete reais e trinta e oito centavos), bem como a multa de R$ 5.289,00 (cinco mil, duzentos e oitenta e nove reais), totalizando a monta de R$ 88.226,38 (oitenta e oito mil, duzentos e vinte e seis reais e trinta e oito centavos), como se vê em ID. 75405065.

Vale destacar que o cumprimento provisório de sentença, impugnada por recurso desprovido de efeito suspensivo, será realizado da mesma forma que o cumprimento definitivo (art. 523 do CPC), nos termos do que dispõe o artigo 520 do mesmo
Códex
, de modo que é plenamente possível a execução de valor incontrovertido.

Assim, tem-se
que é perfeitamente possível o cumprimento provisório de sentença quando o
quantum exequatur
consistir em parcela incontroversa, tal qual a hipótese dos autos; deste fato, em particular, se evidencia a probabilidade do direito invocado.

Da mesma forma, o
periculum in mora
também está evidente, eis que honorários advocatícios sucumbenciais ostentam verba de natureza alimentar, nos termos do Verbete Sumular 47 da Suprema Corte.

Nessa conjuntura, consoante exposto na decisão combatida, estão presentes os requisitos necessários para a concessão do efeito ativo ao Agravo de Instrumento.

Logo, não entrevejo razões para a modificação do
decisum
atacado até o deslinde final deste recurso, em especial porque o Agravante não trouxe argumentação suficientemente capaz de alterar a conclusão do entendimento adotado na decisão recorrida, mas apenas limitou-se a reeditar a tese das contrarrazões do Instrumental, o que não se mostra coerente.

Com essas considerações,
nego provimento ao recurso e mantenho a decisão recorrida em todos os seus termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/06/2021